Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716817-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição, formulada em 9/8/2022 por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (agravante), pela qual requereu concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso em razão de fato novo, nos termos dos artigos 493 e 1019, I do CPC: “1. Tendo em vista a declinação da competência determinada pela decisão agravada, a demanda executiva de origem fora remetida ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ocorre que, distribuída à execução no TJRJ, ainda na pendência do julgamento do presente agravo de instrumento, foi determinada à exequente que realize o pagamento de custas processuais relativas ao processamento da execução naquele tribunal, sob pena de extinção da execução, que perfazem o montante de R$ 23.824,07 (Doc. 2). 2. Neste cenário, a exequente será obrigada a recolher essas exorbitantes custas processuais, que muito em breve se revelarão inúteis ante o certo provimento de seu agravo de instrumento com a determinação de retorno dos autos ao foro eleito, onde as custas iniciais já foram recolhidas. 3. Assim, tendo em vista a eminência [sic] desse prejuízo extremamente gravoso à agravante, em concomitância com as axiomáticas razões de provimento do presente recurso, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, inc. I), com a determinação de imediata devolução dos autos ao juízo da 2a Vara do Distrito Federal, onde as custas iniciais já foram recolhidas. 4. Subsidiariamente, requer-se a apreciação do presente agravo de instrumento em caráter de urgência, dispensando-se a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, tendo em vista a inexistência de citação da agravada na demanda de origem, ou seja, porque a agravada ainda não integra a relação processual, conforme corrobora a jurisprudência deste Tribunal2.” – ID 38056754. O agravo de instrumento foi interposto por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual declinada competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ, decisão nos seguintes termos: “De uma análise detida dos autos, verifica-se que trata-se de execução proposta por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor de ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 120974139). Embora a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação, de ofício, evidenciada a escolha aleatória e injustificada de cláusula de eleição de foro, de forma a contrariar os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Na hipótese dos autos, é fato inconteste que as partes não possuem domicílio no Distrito Federal: exequente e executada sediadas, respectivamente, nas cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ. Não obstante, o foro de eleição estabelecido no contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula 9.4) foi Brasília/DF, de forma totalmente aleatória. Nestes casos, em que nítida a Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de execução. (Acórdão 1330724, 07056603020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro, sem justificativa plausível e observância aos critérios legais de fixação da competência. 2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória do foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante (1a Vara Cível do Gama). Maioria. (Acórdão 1376885, 07262659420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Exequente, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.(Acórdão 1384771, 07290659520218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DIVERSO DO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA. 1 - Se o autor reside em cidade do interior do Rio Grande do Norte, e a ré tem sede não só em Brasília, mas em várias cidades do Brasil, inclusive Natal/RN, não se justifica que o autor ajuíze a ação nesta Capital, vez que não terá ele facilidade de acesso ao Judiciário. 2 - Embora se trate de competência relativa, não é possível que o autor escolha aleatoriamente o local em que ajuizará a ação. 3 - Agravo não provido. (Acórdão n.455492, 20100020150176AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado:JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/10/2010, Publicado no DJE: 21/10/2010. Pág.: 122) [grifou-se] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria." Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula 9.4). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ, local em que está sediada a executada. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” – ID 35644469) Opostos embargos de declaração (ID 123078968 dos autos de origem), rejeitados pela decisão de ID 123078968 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 35643706), AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS narrou: “1.2.1. O presente agravo de instrumento tem origem em ação de execução de título extrajudicial movida por Ayres Britto Sociedade de Advogados (ora agravante) em face da Ásia Trade Empreendimentos e Participações Ltda. (ora agravada), tendo por objeto a execução de débitos relativos ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. 1.2.2. Lastreado na cláusula nona deste contrato, o exequente moveu a ação perante esta Comarca de Brasília/DF, eleita pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC, como foro privilegiado para discussões relativas ao contrato celebrado: ( ) 1.2.3. A despeito da manifesta validade do acordo firmado entre as partes, antes mesmo de a executada ter sido citada, o juízo de origem declinou, de ofício, de sua competência, determinando a remessa dos autos à comarca do Rio de Janeiro-RJ, foro de domicílio da executada. 1.2.4. Contra essa decisão a agravante ainda opôs embargos de declaração, rejeitados sob o fundamento de que se prestariam apenas a rediscutir a decisão. 1.2.5. Destarte, o presente agravo de instrumento presta-se a demonstrar as razões pelas quais a decisão agravada merece reforma por este Tribunal.” – ID 35643706, pp. 3/4. Sustentou validade da cláusula de eleição de foro: “2.1.1. Como é mais sabido, a cláusula de eleição de foro é um negócio jurídico processual, aposto incidentalmente em um contrato, por meio do qual as partes podem escolher em qual foro serão propostas as ações relativas à avença celebrada. 2.1.2. Tão usual e conhecida, atualmente não há dúvidas ou discussões na doutrina ou na jurisprudência acerca dos requisitos que essa cláusula de eleição de foro deve observar para que seja reputada válida. 2.1.3. Como todo negócio jurídico, deve a cláusula de eleição de foro ser fruto de (i) livre manifestação de vontade das partes (CC, arts. 166 e 171, e CPC, art. 190), donde deflui ainda que (ii) as partes estejam em plano de igualdade, (iii) que a cláusula não seja abusiva ou excessivamente onerosa para uma das partes. Quanto à forma, exige a lei apenas que ela (iv) conste em instrumento escrito (CPC, art. 63, § 1o). Já seu objeto, permite às partes dispor apenas sobre competência relativa, fixada em razão do valor ou do território (CPC, arts. 63, caput e 190). 2.1.4. Mesmo diante de tão sedimentado instituto, a decisão agravada conseguiu inovar e inventou um novo requisito de validade, até então nunca aventado pela doutrina ou mesmo mencionado pela jurisprudência e reputou abusiva a cláusula de eleição de foro que não corresponda ao domicílio das partes ou ao local de cumprimento da obrigação. 2.1.5. Com esse entendimento, na prática, a decisão agravada reputa nula toda e qualquer cláusula de eleição de foro. Afinal, nos termos do artigo 781, inc. I do CPC, “a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. 2.1.6. Agora, não mais. De acordo com a decisão agravada, se a cláusula de eleição de foro não for redundante, desnecessária e pleonástica, optando por qualquer outro dos foros que já são de livre escolha do exequente, ela será nula. 2.1.7. Reforça o equívoco da decisão agravada os próprios precedentes por ela invocados, nos quais houve declínio de competência quando a parte autora moveu sua ação de modo aleatório, fora das regras de competência previstas no artigo 53 do Código de Processo Civil e sem estar amparado em cláusula de eleição de foro. 2.1.8. Absolutamente nenhum dos precedentes invocados analisava a situação à luz da existência de cláusula de eleição de foro, sendo, pois, completamente desconexos e inaplicáveis ao caso concreto.” – ID 35643706, pp. 4/5. Salientou ter sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas no exercício de sua atividade econômica, devendo ser a cláusula de eleição de foro ser analisada dentro do contexto da intervenção mínima e excepcional: “2.2.4. Foi esse pensamento que norteou a elaboração da Lei n. 13.874/19, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, a qual inseriu no Código Civil o parágrafo único do artigo 421 e o artigo 421-A, inc. III: ‘Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual’ (CC, art. 421, par. único). “A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada” (CC, art. 421-A, inc. III). 2.2.5. É dentro desse contexto de intervenção mínima e excepcional que a cláusula de eleição de foro deve ser analisada, já que inseria em contrato firmado por duas pessoas jurídicas, no exercício de sua atividade econômica.” – ID 35643706, pp. 6/7. Argumentou ser a jurisprudência “firme ao reconhecer que a invalidade/ineficácia da cláusula de eleição de foro depende, necessariamente, da constatação de sua natureza abusiva, pela demonstração de hipossuficiência da parte, e da configuração de dificuldade de acesso à Justiça. Tudo o que não existe no caso concreto e que sequer foi apontado pela decisão agravada” – ID35643706, p. 8. Ressaltou coincidir a cláusula de eleição de foro com o local de prestação do serviço, objeto do contrato firmado entre as partes: “2.4.2. O contrato de prestação de serviços advocatícios, em que a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada tinha por objeto o patrocínio dos interesses da executada Ásia Trade no REsp n. 1.063.511, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (em Brasília, portanto) e no procedimento arbitral n. 23023/JPA/GSS/PFF, da CCI, em São Paulo. Confira-se: ( ) 2.4.3. De maneira absolutamente desconectada do objeto do contrato executado, a decisão agravada disse que a cláusula de eleição de foro havia sido escolhida de modo aleatório. 2.4.4. Assim, é evidente a estreita relação entre o objeto do contrato e a escolha do foro de Brasília-DF para dirimir eventuais conflitos existentes entre as partes, onde inclusive tramita outra execução relativa ao mesmo contrato, em que se objetiva o recebimento dos valores inadimplidos relativos à atuação judicial do escritório exequente. 2.4.5. Duas são as consequências jurídicas que advém dessa constatação. 2.4.6. A primeira delas, e mais evidente, é a de que inexiste a causa de nulidade da cláusula de eleição de foro invocada pela decisão agravada. Não havendo motivo para se anular a cláusula de eleição de foro, sua eficácia vinculante deve ser reconhecida, mantendo a competência da Comarca de Brasília tal qual pactuado pelas partes (CPC, art. 63). 2.4.7. Em segundo lugar, ainda que fosse possível reputar como nula a cláusula de eleição de foro, a competência da Comarca de Brasília se manteria por força do que dispõe o artigo 781, inc. V, do Código de Processo Civil. Eis o que diz referido dispositivo: ‘Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado’ (CPC, art. 781, inc. V). 2.4.8. Foi a atuação do exequente perante o Superior Tribunal de Justiça, nesta comarca de Brasília que deu origem ao título. Eis, pois, um fundamento autônomo, que independe da existência da cláusula de eleição de foro, para que se mantenha nesta Comarca de Brasília a competência para processar a execução de origem.” – ID 35643706, pp. 10 a 12. Alegou, ainda, não ser possível declaração de ofício da incompetência relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ. Por fim, sustentou nulidade da decisão agravada por não ter sido intimado para se manifestar acerca da possibilidade de declínio da competência. Requereu ao final: “Ante o exposto, o agravante requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada e, ao final, reconhecendo a competência do foro de Brasília-DF para processamento da presente demanda executiva.” – ID 35643706, p. 15. Preparo recolhido (ID 35644464). Pela decisão de ID 35979718, recurso recebido somente no efeito devolutivo. Agravada não intimada em razão da não citação na origem. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual declinada competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca do Rio de Janeiro/RJ. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial por quantia certa ajuizada por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (agravante) em desfavor de ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (agravada) para “buscar a satisfação de ser crédito decorrente do pró-labore devido pela atuação no processo de arbitragem” (ID120965130, p. 4 dos autos de origem – processo n. 0712051-61.2022.8.07.0001). O art. 63 do CPC estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demanda dono foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.” O artigo 781, I, CPC deve ser lido em combinação com o artigo 63 do CPC, atentando-se para o prestígio da vontade das partes, uma das diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil de 2.015. As processualistas Maria Lúcia Lins Conceição[1] e Teresa Arruda Alvim[2] lecionam: “O art. 781, inciso I não pode ser interpretado de forma, meramente, literal. ( ) se a interpretação literal leva a um resultado e a interpretação sistemática, a outro, deve-se preferir o segundo resultado. De fato, não se pode perder de vista que uma das notas marcantes do CPC/15 é prestigiar a vontade das partes para que elas possam, até mesmo, gerir, às vezes em conjunto com o juiz, o próprio procedimento. Portanto, a nosso ver, não tem sentido, ler-se no art. 781, inciso I, a possibilidade de o autor/exequente optar pelo foro que lhe pareça mais conveniente, desrespeitando a manifestação de vontade das partes - inclusive da própria - consistente em escolher determinado foro. ( ) Assim como na fase de conhecimento, também na execução, a regra específica que dispõe sobre a cláusula de eleição de foro deve prevalecer em relação às demais de caráter geral, considerando-se que essa regra específica de fixação de competência funda-se, eminentemente, na livre manifestação das partes. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro é taxativo, como nós somos, no que diz respeito à prevalência do foro de eleição sobre todos os demais, mesmo em casos de execução de título executivo extrajudicial: ‘A execução por título extrajudicial poderá ser proposta em um dos seguintes foros, a critério do exequente, salvo se houver foro de eleição, que prevalecerá: (...)’. Se tivesse realmente havido a intenção de se enfraquecer a cláusula de eleição, permitindo que o exequente ‘voltasse atrás’, afastando-se da marcante característica do CPC de 15 (que é a de prestigiar a vontade das partes), inclusive no que tange ao procedimento, a lei deveria, com certeza, ter sido muito mais clara.” (https://www.migalhas.com.br/coluna/questao-de-direito/358565/execucao-extrajudicial--clausula-de-eleicao-de-foro-nao-vincula-mais?). Assim, “(..) pode-se afirmar que, no geral das vezes, determina-se a competência observando-se, em primeiro lugar, o foro de eleição, depois, o do lugar do pagamento (forum destinatae solutionis) e, finalmente, o do domicílio do devedor” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 771 ao 796, Volume XII, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.70). Frise-se que a eleição de foro produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir de forma expressa a determinado negócio jurídico. É a exata hipótese dos autos. A respeito, o artigo 63, §1o, CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada “quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUVIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários. 2. A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) Por oportuno: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO1. A Cláusula de Eleição de Foro é instituto processual destinado a assegurar às partes, em paridade de armas, a possibilidade de derrogar as regras de competência territorial. (...) 3. Se a intenção fosse a de assegurar as regras padrão de definição da competência territorial, as partes não teriam a intenção de inserir a eleição de foro no instrumento contratual de locação. 4. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado” (Acórdão 1371753, 07239656220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. 2. A demanda não está sujeita às normas que regem as relações de consumo, eis que a execução tem origem em cédula de crédito bancário, emitida em benefício de pessoa jurídica, na modalidade "capital de giro", ou seja, para fomento de atividade empresarial. 2.1. Necessário ressaltar, ainda, que os demais executados, pessoas físicas, assumiram a dívida exequenda na condição de avalista. Portanto, são devedores solidários e submetem-se às mesmas regras do devedor principal, não havendo que falar em relação de consumo com a instituição financeira agravante. 3. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 3.1. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. 3.2. Com efeito, a cláusula de eleição de foro tem por escopo escolher a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. 3.3. Sobre o assunto, o CPC dispõe que: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico". 4. No caso, discute-se o inadimplemento de cédula de crédito bancário, no valor de R$1.600.000,00, em que restou expressamente estipulado o foro do local de emissão (Brasília/DF) como competente para conhecer das ações decorrentes do contrato. 5. Nota-se, assim, a validade formal desta cláusula, razão pela qual somente poderia ser afastada pelo juízo eleito, seja de ofício ou a requerimento da parte ré, na hipótese de abusividade verificada no caso concreto. É o que preveem os §§3o e 4o do art. 63 do CPC. 5.1. Tal abusividade estará caracterizada quando ocasiona nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao acesso à justiça. Esta não é a hipótese dos autos. 5.2. Inexiste hipossuficiência da parte requerida, eis que firmou contrato em relação que não é de consumo. Nesse contexto, não há indícios de abusividade da escolha do foro de Brasília em detrimento do foro do domicílio dos executados, sobretudo porque não representa obstáculo para a sua defesa. 6. Recurso provido, para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF para o processamento e julgamento da presente demanda (Acórdão 1393178, 07228908520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). No caso dos autos, em princípio, não se verifica qualquer abusividade ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário na cláusula de eleição de foro que elegeu a cidade de Brasília para dirimir os conflitos porventura existentes – cláusula 9.4 do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado em 2/5/2019: “9.4. Este contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil e o Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento será o da cidade de Brasília/DF, com preferência sobre quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.” (ID 120974139, p. 6) Por fim, o enunciado da Súmula 33 do STJ assim dispõe “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Não se desconhece situações excepcionais em que possível tal declaração de ofício a exemplo de escolha aleatória de foro: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. CPC, ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSO DAS PARTES. 1. A ação declaratória de nulidade de ato administrativo deve ser ajuizada no foro da capital do ente federado réu, conforme parágrafo único, do art. 52, do CPC, mormente quando é o mesmo município em que sediada a parte autora. 2. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 3. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 4. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1432495, 07063217220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, em análise preliminar, não é o caso dos autos. Conforme salientado pelo agravante, “O contrato de prestação de serviços advocatícios, em que a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada tinha por objeto o patrocínio dos interesses da executada Ásia Trade no REsp n. 1.063.511, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (em Brasília, portanto) e no procedimento arbitral n. 23023/JPA/GSS/PFF, da CCI, em São Paulo.” – ID 35643706, p. 11. De acordo com o narrado na inicial, “Em que pesem as tentativas de negociação amigável, infelizmente as partes não chegaram a uma composição para a liquidação das obrigações pela executada, razão pela qual o exequente moveu a execução no 0726806-27.2021.8.07.0001, 1 relativa ao pró-labore devido pela atuação judicial, e ajuíza agora a presente demanda para buscar a satisfação de ser crédito decorrente do pró-labore devido pela atuação no processo de arbitragem.” – ID 120965130, p. 4. A execução no 0726806-27.2021.8.07.0001 referente à atuação judicial do agravante tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Os autos de origem, referentes à atuação do agravante no processo de arbitragem, tramitavam na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dessa forma, até em razão de eventual conexão, em princípio, deve ser mantida a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro concessão de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal para remeter os autos e determinar o prosseguimento da execução no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. [1] Maria Lúcia Lins Conceição é doutora e mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Membro do Conselho de Apoio e Pesquisa da Revista de Processo, Thomson Reuters - Revista dos Tribunais. Advogada sócia-fundadora do escritório Arruda Alvim, Aragão, Lins &amp; Sato Advogados. s [2] Teresa Arruda Alvim é livre-docente, doutora e mestre em Direito pela PUC/SP. Professora nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da mesma instituição. Professora visitante na Universidade de Cambridge - Inglaterra. Relatora da comissão encarregada da elaboração do projeto de lei para um novo Código de Processo Civil Brasileiro, nomeada em 2009, pelo presidente do Senado. Advogada sócia-fundadora do escritório Arruda Alvim, Aragão, Lins &amp; Sato Advogados. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora